Tribunal: STF
Processo: Rcl 5161
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-17
Data de publicação: 2007-12-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. ADVOGADO.
   SALA DE ESTADO MAIOR. ESTATUTO DA ADVOCACIA. ART. 7, V, DA LEI
   8.906/94. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DESTA SUPREMA
   CORTE. PROCEDÊNCIA.
I - É garantia dos advogados, enquanto não
   transitada em julgado a decisão condenatória, a permanência em
   estabelecimento que possua Sala de Estado Maior.
II - Ofende a
   autoridade das decisões desta Suprema Corte a negativa de
   transferência de advogado para Sala de Estado Maior ou, na sua
   ausência, para a prisão domiciliar.
III - Reclamação julgada
   procedente.